Tribunal: STF
Processo: ADI 5856
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 5.459/2014 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL 20.337/2012, ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL 14.584/2003 E ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 13.200/1999, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESOLUÇÕES 5.200/2001 E 5.154/1994 E DELIBERAÇÕES 2.446/2009, 2.581/2014 E 2.614/2015 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DEVE SER FIXADO POR LEI, VEDADA A VINCULAÇÃO AO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS FEDERAIS. AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E MUDANÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUANDO PAGA A DEPUTADOS QUE JÁ POSSEM RESIDÊNCIA NA CAPITAL DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O acórdão embargado, ao atribuir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais que estabeleciam reajustes automáticos de subsídios de deputados estaduais consoante alterações da legislação federal e estendiam a deputados estaduais reeleitos e aos novos deputados residentes na capital do Estado verbas supostamente indenizatórias de transporte e mudança, não incorreu em vício de omissão, restando devidamente fundamentado que a modulação de seus efeitos afasta tão somente o dever de ressarcimento dos valores indevidamente percebidos até a data de sua publicação, mercê do caráter alimentar das verbas percebidas.



    2. O instituto da modulação dos efeitos da decisão não se presta à eliminação de todas as consequências gravosas da declaração de inconstitucionalidade, mormente quando incidentes sobre os responsáveis pela edição da norma inconstitucional, sob pena de se tornar instrumento de estímulo a comportamentos contrários à Constituição. Precedente: ADI 4.985-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 21/2/2020.



    3. Carece de razoabilidade o pedido de manutenção temporária do pagamento da ajuda de custo para mudança e transporte aos parlamentares já residentes na capital do Estado, bem como o de manutenção, até o fim da sessão legislativa ou a data do encerramento do primeiro período da sessão legislativa, do sistema de remuneração declarado parcialmente inconstitucional.



    4. Embargos de declaração desprovidos.